Tribunal: STF
Processo: HC 267883
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 952.540/SP.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado na sentença: 

RODRIGO ABIB POLETO, WELLINGTON DAPRETO DIAS, ROGÉRIO PEREIRA NETO, MARCELO AVANÇO LIMA, OSCAR WONCHARTE FILHO e CLADIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso V, e artigo 35, “caput”, todos da Lei Federal n. 11.343/2006 porque, como narra a denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2014, por volta das 02:00 horas, na Praça Luiz Carlos Mesquita, Barra Funda, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, associados para o fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes, adquiriram, transportaram e guardaram 317,85kg de cocaína, embaladas na forma de tabletes, com sacos plásticos transparentes e fitas adesivas. Droga que causa dependência física e psíquica e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para condená-lo à pena de 14 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

O presente mandamus não pode ser examinado. 
No que se refere ao pedido formulado, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2014, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 22/11/2017, conforme consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, decorrente de condenação transitada em julgado fundada exclusivamente em presunção subjetiva, desprovida de suporte probatório mínimo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da presunção de inocência”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente